Tribunal: TJMT
Processo: 1050161-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050161-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PAZINI - CPF: 241.856.201-87 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1050161-16.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FINANCEIRA ITAU CBD S/A

Recorrido(s):

JOÃO CARLOS PAZINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

Declarar a inexistência do débito no valor de
R$165,69 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão 03/09/2020,
bem como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos;

CONDENAR
a reclamada a indenizar ao autor pelos danos morais por ela sofrido no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, o qual deverá ser
corrigido monetariamente
pelo INPC/IBGE
a partir desta decisão (Súmula 362 STJ)
e acrescido de
juros legais
a partir da citação
(Art. 405 CC).

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento da parcela 3/3 do acordo com vencimento em 03/09/2020.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito,
tendo em vista que teria feito acordo para quitação de débito em 3 parcelas de R$ 165,69, sendo negativada pela última parcela com vencimento em 03/09/2020.

Observo que na impugnação a Reclamante não informa o pagamento da parcela com vencimento em 03/09/2020, e ainda aponta que houve erro da Reclamada, que em conversa pelo WhatsApp indicou que a parcela que estava sendo cobrada era de agosto/2020, a qual foi comprovado o pagamento diversas vezes nestes autos.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que o Autor nada comprovou, e apesar de informar na impugnação ter se confundido, continuou sem juntar aos autos o comprovante de pagamento da parcela vencida em 03/09/2020 do acordo.

Friso ainda, que o ajuizamento da ação é de 17/12/2020, de onde já deveriam estar quitadas todas as parcelas do acordo que a Reclamante alega ter feito.

POR DERRADEIRO
, anoto que a parte recorrente tenta fiar seu pagamento, com base numa mensagem de texto, de onde, apenas acusa o recebimento do documento e que era para aguardar eventual baixa, por óbvio, se o comprovante não condiz com o correto pagamento, claro que o banco não iria dar baixa alguma, quando de sua verificação, tentando, com jogo de palavras dizer que houve a aceitação e concordância do pagamento, mesmo não comprovando que pagou, o que não se admite em direito.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das parcelas, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022